Tribunal: TJPA
Processo: 0002543-76.2016.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL â EMBARGOS DE DECLARAÃÃO â ALEGAÃÃO DE DECISÃO OMISSA E OBSCURA â PRAZO DE OPOSIÃÃO NÃO OBSERVADO â RECURSO NÃO CONHECIDO â UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002543-76.2016.8.14.0057
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ
EMBARGANTE: SANDRA FRANCO
ADVOGADO: LEANDRO DA SILVA MACIEL - OAB/PA Nº28.769
EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO: ACÓRDÃO 218.422
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA E OBSCURA - PRAZO DE OPOSIÇÃO NÃO OBSERVADO - RECURSO NÃO CONHECIDO - UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 20 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração que Sandra Franco, condenada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, em razão da prática do delito disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, opôs ao Acórdão nº218.422, prolatado por esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da apelação criminal à qual foi dado conhecimento parcial e negado provimento na parte conhecida, mas resultou em reforma, de ofício, da dosimetria da pena imposta em primeiro grau, no que atine à multa.

As razões recursais apontam obscuridade e omissão na decisão colegiada, ressaltando, respectivamente, a necessidade de serem indicadas as provas colacionadas, nos autos, em torno da autoria do crime pela embargante, e de ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (fls. 159 a 161).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

Sem inclusão em pauta para julgamento, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal e no artigo 139, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio órgão do Poder Judiciário.
VOTO

Da redação do artigo 619 do Código de Processo Penal apreende-se que aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias, contados da sua publicação, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

A publicação do acórdão embargado deu-se na data de 23/06/2021 (quarta-feira) (fl. 155).

O dia do começo do prazo recursal era 24/06/2021 (quinta-feira) e o dia do vencimento 25/06/2021 (sexta-feira), tendo em vista o disposto no artigo 798 do aludido diploma legal.

A embargante, ofereceu o recurso, somente, em 28/06/2021 (segunda-feira) - intempestivamente, portanto.

É válido ressaltar, por derradeiro, que a embargante encontrava-se solta e possuía defensor particular.

Nesse diapasão, não há como conhecer dos presentes embargos declaratórios.

Eis jurisprudência a respeito:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1 O presente recurso de embargos de declaração é intempestivo, porquanto interposto tardiamente, em 13.05.2014, após, portanto, o decurso do prazo legal para interposição, que seria 12.05.2014.
3 Embargos não conhecidos.
(TJ/PA, 201430016374, 136981, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 19/08/2014, Publicado em 21/08/2014)
EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. PRAZO DE 02 DIAS. ARTIGO 619 DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIDO.
1. Segundo estabelece o artigo 619 do Código de Processo Penal, o prazo recursal para interposição de embargos declaratórios é de 02 (dois) dias, a contar da data da publicação da decisão atacada, logo, é intempestivo o recurso em tela quando protocolizado fora do prazo legal.
2. Recurso não conhecido.
(TJ/PA, 201330045390, 122369, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 23/07/2013, Publicado em 25/07/2013)

À vista do exposto, ausente um dos pressupostos de admissibilidade (a tempestividade), não conheço estes embargos de declaração.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator